Tribunal: TJPA
Processo: 0807610-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807610-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARLUCIA DA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL. AUSENCIA DE URGÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJ/PA. DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

42ª sessão ordinária realizada em plenário virtual com início no dia 11 de Dezembro de 2023 e término no dia 18 de Dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 19 de dezembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0807610-53.2022.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM.

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Advogado: Dr. Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/PA nº 16.837-A. n

AGRAVADA: MARLUCIA DA COSTA SANTOS

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 10030951) em Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão monocrática no ID 9669011 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por sê-lo manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, haja vista tratar-se de interposição contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau que determinou a emenda da petição inicial para a comprovação de notificação extrajudicial do requerido
.

Em suas razões, em suma, a agravante sustenta ser a decisão atacada recorrível por meio de Agravo de instrumento face a urgência verificada decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tendo em vista que a parte agravada permanece inadimplente e está na posse do bem.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, a fim de que seja conhecido o Agravo de Instrumento e reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Certidão no ID 10484625 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merece prosperar o pedido recursal, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
tema 988
(REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Recursos Especiais submetidos a sistemática dos Recursos Repetitivos) firmou a tese, segundo a qual:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Em decisões mais recentes de sua jurisprudência, a Corte Superior analisando o caso específico de insurgência contra determinação do juízo de 1º grau de emenda da inicial, entendeu não haver urgência que justificasse a sua recorribilidade por meio de agravo de instrumento mesmo diante da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA A INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CÓDIGO FUX. TAXATIVIDADE MITIGADA
. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT sob o rito dos repetitivos, Tema 988, decidiu pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Contudo, modulou os efeitos deste posicionamento às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19.12.2018. A propósito: AgInt no AREsp 1.485.385/DF, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 30.8.2019 e REsp 1.816.640/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.9.2019.

2. Por fim, a questão de fundo - a possibilidade do Sindicato propor Ação Civil Pública para defender direitos difusos da categoria - não foi analisada pelo Tribunal a quo, permanecendo a questão apenas na possibilidade ou não de interposição de Agravo de Instrumento contra despacho que determinou a emenda da inicial.

3. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.831.082/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.) – grifo nosso.

Tal posicionamento é acompanhado pela 1ª Turma deste Eg. TJPA, conforme demonstrado pelos julgados abaixo destacados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988
. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (12773303, 12773303, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-02-13, Publicado em 2023-02-28) – grifo nosso.

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. III. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(6619669, 6619669, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de agravo interno
para manter a decisão monocrática (ID
9669011
).

É o voto.

Belém, 24

de novembro de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024